Tribunal: TJBA
Processo: 8089475-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089475-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: GERSON VELOSO DANTAS

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE MORA.
NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. MATÉRIA TRATADA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTERIOR TRANSITADO EM
JULGADO. COISA JULGADA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA
EM APELAÇÃO
. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

O julgamento do agravo de instrumento n. 8027894-28.2022.8.05.0000 afastou a constituição em mora do devedor, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos e a devolução do valor do veículo ao consumidor, segundo a Tabela FIPE, impossibilitando a reanálise da questão agora em apelação, sob pena de violação à coisa julgada.

A inversão do ônus sucumbencial não se justifica, uma vez que o apelante foi parte vencida na demanda.

Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089475-41.2022.8.05.0001, em que são partes, como Apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., e, como Apelado, GERSON VELOSO DANTAS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora